Tribunal: CARF
Processo: 11516.006955/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE (IRRF). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O CONTRIBUINTE OSTENTAR O CARGO DE GERENTE. IRRELEVÂNCIA DA NOMENCLATURA ADOTADA. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS E FÁTICOS DETERMINANTES. PROFISSIONAL QUE SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE À ÁREA-FIM TÉCNICA DA EMPRESA (GERENTE INDUSTRIAL). INCAPACIDADE DE INTERFERIR NA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PROFISSIONAL ALHEIO À APURAÇÃO E AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. MANUTENÇÃO DO PADRÃO PROBATÓRIO REGULAR. ACÓRDÃO-RECORRIDO REVERTIDO.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido (PARECER NORMATIVOCOSITNo1,DE24 DE SETEMBRO DE 2002).
Se o contribuinte for administrador da pessoa jurídica, eleva-se o padrão probatório, para também lhe exigir, além da retenção, o efetivo recolhimento.
Na hipótese de o contribuinte dedicar-se potencial e concretamente tão-somente à área-fim da empresa, em relação subordinada de emprego, sem qualquer ingerência na administração da pessoa jurídica, especialmente quanto à apuração e recolhimento de tributos, ele não poderá ser considerado administrador ou gerente, para fins de elevação do rigor probatório, tampouco para atribuição de responsabilidade tributária, subsidiária ou solidária (arts. 124, I, 135, III, e 137, III, c do Código Tributário Nacional - CTN).
A circunstância de o profissional ostentar o cargo de gerente é irrelevante, pois a nomenclatura (nomen ivris) não modifica a classificação jurídica aplicável, ainda mais no caso de o contribuinte ser gerente industrial, e não gerente administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.006955/2008-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.423 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
INGO WOLFF Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE (IRRF).
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O
CONTRIBUINTE
OSTENTAR
O
CARGO
DE
“GERENTE”.
IRRELEVÂNCIA DA NOMENCLATURA ADOTADA. PREVALÊNCIA
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
E
FÁTICOS
DETERMINANTES.
PROFISSIONAL QUE SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE À ÁREA-FIM
TÉCNICA DA EMPRESA (“GERENTE INDUSTRIAL”). INCAPACIDADE
DE INTERFERIR NA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
PROFISSIONAL ALHEIO À APURAÇÃO E AO RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS. MANUTENÇÃO DO PADRÃO PROBATÓRIO REGULAR.
ACÓRDÃO-RECORRIDO REVERTIDO.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido
(PARECER NORMATIVOCOSITNo1,DE24 DE SETEMBRO DE 2002).
Se o contribuinte for administrador da pessoa jurídica, eleva-se o padrão
probatório, para também lhe exigir, além da retenção, o efetivo recolhimento.
Na hipótese de o contribuinte dedicar-se potencial e concretamente tão-
somente à área-fim da empresa, em relação subordinada de emprego, sem
qualquer ingerência na administração da pessoa jurídica, especialmente quanto
à apuração e recolhimento de tributos, ele não poderá ser considerado
administrador ou gerente, para fins de elevação do rigor probatório, tampouco
para atribuição de responsabilidade tributária, subsidiária ou solidária (arts.
124, I, 135, III, e 137, III, c do Código Tributário Nacional - CTN).
A circunstância de o profissional ostentar o cargo de “gerente” é irrelevante,
pois a nomenclatura (nomen ivris) não modifica a classificação jurídica
aplicável, ainda mais no caso de o contribuinte ser “gerente industrial”, e não
“gerente administrativo”.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006955/2008-42
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento, fls. 13/16, está sendo alterado o imposto de
renda a restituir, declarado pelo contribuinte no valor de R$ 2.951,00 para imposto a
pagar, no valor de R$ 4.285,67, acrescido da multa e dos juros de mora, a título de
Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2005.
Do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 14, consta que o
lançamento é decorrente de glosa de imposto de renda retido no fonte, no valor de R$
7.236,67. A fiscalização descreve a seguinte situação fática: “Intimado a apresentar
recolhimentos do IRRF da empresa DA VINCI IND E SERVIÇOS LTDA, o contribuinte,
como Gerente Administrativo e, portanto, SOLIDÁRIO e responsável pela mesma, não
atendeu a intimação.”
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 01/03, a qual em síntese, apresenta as
seguintes alegações:
Informa que trabalhou na empresa Da Vinci no período de 01/08/2003 a 01/11/2005.
Informa que o IRRF foi retido pela empresa no período. Alega que quando funcionário
da empresa não tinha autoridade para tomar decisões desta natureza, que eram do
proprietário da empresa. Anexa carta assinada pelo proprietário da empresa o qual
assume a responsabilidade pelo não repasse do imposto retido à receita federal. Sustenta
que não tinha participação societária na empresa bem como não era seu responsável
legal. Informa que anexa contracheques e demais documentos relevantes para a
impugnação.
É o relatório.
A impugnação apresentada preenche os requisitos formais para admissibilidade e é
tempestiva. Portanto, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre glosa de imposto retido na fonte por ser o impugnante no ano-
calendário em questão Diretor Administrativo Financeiro da empresa que não efetuou o
recolhimento do imposto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
"Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
Para o imposto de renda retido na fonte relativo aos sócios, gerentes e administradores
de pessoas jurídicas, a legislação tributária apresenta regras diferenciadas, consoante o
art. 8o, do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979:
“São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte.”
Sobre a matéria também dispõe o art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99, a seguir reproduzido:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
No caso concreto, conforme se pode constatar dos autos, o contribuinte confirma a
informação de que houve a retenção na fonte dos valores que foram pagos pela empresa.
Entretanto não carreou qualquer comprovante de recolhimento dos valores retidos a
titulo de IRRF.
O contribuinte alega que quando funcionário da empresa não tinha autoridade para
tomar decisões relativas a área administrativa da empresa, sendo que estas eram
exercidas pelo proprietário da empresa.
Entretanto, a tese apresentada pelo impugnante não procede, conforme será
demonstrado.
Da legislação colacionada é de se concluir que a responsabilidade tributária se estende a
uma terceira pessoa (responsabilidade de terceiros), no caso, para sócio, diretor, gerente
ou representante legal da pessoa jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do
não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte, independente deste ter
vinculo empregatício ou não com a fonte pagadora.
Se constata dos documentos anexados aos autos pelo contribuinte, os quais consistem
em contracheques de emissão da empresa, que o mesmo ocupava o cargo de gerente na
empresa no período relativo ao ano calendário 2005.
De fato, do exame dos contracheques anexados pelo contribuinte, se constata que este
vem indicado com o Classificação Brasileira de Ocupações – CBO como “GERENTE
ADMINSTRATIVO. Este documento indica ainda a função do contribuinte na empresa
como sendo de “GERENTE GERAL”, o que pode ser comprovado do exame do
documento de fl. 07, relativo ao mês de Janeiro de 2005. O documento está
devidamente rubricado pelo contribuinte, sendo de emissão da fonte pagadora e foi
expedido pela empresa à época de ocorrência dos fatos. Consta da fl. 09 dos autos outro
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

contracheque assinado pelo contribuinte, relativo ao mês de Abril de 2005, o qual indica
também a função de “GERENTE ADMINSTRATIVO e “GERENTE GERAL”.
O próprio contribuinte anexa outros contracheques relativos a este período, os quais
também apresentam as mesmas informações quanto a atividade de gerencia na empresa,
os quais não estão, entretanto rubricados pelo mesmo à época dos fatos, conforme se
pode constatar dos documentos fls. 07, 09 e 10. Estes documentos corroboram no
sentido de forma convicção a respeito das atividades exercidas pelo impugnante na
empresa em 2005, posto que foram apresentados pelo interessado em sua peça de
defesa.
Conforme consulta ao sistema GFIP, se constatou que o impugnante consta destas
declarações efetuadas pela fonte pagadora na condição de Gerente Administrativo
Financeiro, indicado com o CBO 01421. As GFIPs relativas ano calendário 2005, foram
todas enviadas pela empresa em época própria de ocorrência dos fatos aqui analisados.
Assim, tendo em vista os elementos disponibilizados pela própria empresa, quando da
ocorrência dos fatos, há que ser afastada a declaração apresentada pelo proprietário da
empresa, no sentido de que o contribuinte não tinha qualquer participação na área
administrativa da empresa. A citada declaração feita pelo responsável legal da empresa,
passados mais de três anos após os eventos, não tem o condão de invalidar todos os
documentos emitidos à época e que comprovam de forma inequívoca que o impugnante
detinha não apenas funções técnicas mas que ocupava o cargo de Gerente Geral ou
Gerente Administrativo. Este cargo não se confunde com o do responsável legal da
empresa, ou seja, sócio que detém participação societária na empresa.
E na condição de gerente administrativo, independente do fato de manter vinculo
empregatício com a sociedade, o contribuinte, pela legislação fiscal colacionada,
responde solidariamente pelo imposto de renda na fonte que a pessoa jurídica deixou de
recolher aos cofres públicos.
A distinção entre dever e responsabilidade nos ajuda a entender melhor a razão desta
ponderação. O contribuinte tinha o dever, na condição de diretor Administrativo-
Financeiro da empresa (fonte pagadora), de cumprir a legislação tributária, quanto ao
recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Não o fazendo, sujeitou-se à
responsabilidade que se efetivou com o lançamento da glosa da retenção na sua
Declaração de Ajuste Anual.
Impõe observar que o cargo de diretor está expressamente mencionado no caput do art.
723 do RIR/99, dentre aqueles aos quais se aplica a solidariedade pelo não recolhimento
do imposto descontado na fonte. Tratando-se de disposição legal expressa, falta
competência ao julgador administrativo para afastar sua aplicação, restando ao
contribuinte a possibilidade de debater a questão no Poder Judiciário.
Seguem-se abaixo ementas do Conselho de Contribuintes que confirmam o
entendimento acima esposado:
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária,
deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar
comprovado que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte
pagadora dos rendimentos. Aplicabilidade do art. 723 e parágrafo único do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99). Acórdãos 102-46632 e 102-
46658 emitidos em 25/02/2005.
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária,
deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar
comprovado que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte
pagadora dos rendimentos. Acórdão n° 102-48339 de 29/03/2007.
Cabe destacar que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, via de
regra, é efetivamente da fonte pagadora, não podendo, uma vez efetuada a retenção do
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

imposto pela fonte pagadora, ser o contribuinte (não solidário) apenado pelo eventual
não recolhimento do valor retido.
Entretanto, no caso específico dos autos, ocorre uma exceção à regra da
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, em decorrência do já citado o art. 8o do
Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a responsabilidade
solidária do gerente, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda
descontado na fonte.
No caso dos autos, não está sendo exigido do interessado o pagamento do imposto de
renda retido na fonte não recolhido pela pessoa jurídica. A presente exigência se refere
ao imposto de renda pessoa física suplementar, apurado em decorrência da glosa do
imposto retido na fonte informado por este em sua declaração de ajuste e indevidamente
pleiteado na mesma. Neste caso, o sujeito passivo do imposto lançado nesta notificação
é a pessoa física e não a pessoa jurídica.
Assim, em decorrência da situação constatada, considero correto a glosa de dedução
pleiteada na declaração de ajuste do contribuinte, uma vez que não restou comprovado o
recolhimento integral do imposto de renda na fonte declarado de R$ 7.236,67, valor este
que ensejou a lavratura da presente exigência fiscal.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação.
É como voto.
Florianópolis – SC, 10 de Junho de 2011.
Roger Teixeira

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b)
o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de
IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os
valores declarados foram retidos dos seus rendimentos;
c)
é cabível pedido de restituição de retenção indevida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, a declaração de fls. 58 dá conta de que o recorrente exercia
atividades pertinentes à área-fim da empresa, como Gerente Industrial, sem imiscuir-se nas
decisões administrativas da entidade.
Por oportuno, registro a seguinte passagem de referida declaração:

[...] foi funcionário desta empresa no período de 02/08/2003 a 01/11/2005, exercendo a
função de Gerente Industrial, respondendo única e exclusivamente por questões no
âmbito técnico no que se referia aos produtos que compunham o segmento de atuação
da empresa.
As questões ligadas à parte administrativa, notadamente ligadas à recolhimentos de
tributos, entre eles os Impostos Retidos da Fonte, não era de responsabilidade do Sr.
Ingo Wolff, cuja obrigação dos seus repasses à Fazenda era desta empregadora, na
condição de substituta tributária, eis que retia na fonte o imposto de renda.

A expressão gerentes, constante nos arts. 135, III; e 137, III, c do Código
Tributário Nacional, refere-se aos agentes da pessoa jurídica aptos, potencial e concretamente, a
interferir na apuração e no recolhimento dos tributos devidos.
Independentemente da nomenclatura (nomen ivris), profissionais que se limitem a
atuar nas atividades-fim da empresa, com cargos eminentemente técnicos, sem a capacidade de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006955/2008-42

influenciar a administração da pessoa jurídica, não podem ser considerados administradores, e,
portanto, não são responsáveis tributários.
Por outro lado, o art. 124, I do CTN também é inaplicável ao quadro, na medida
em que a relação jurídica que enlaça o recorrente à fonte retentora não é homogênea, como no
caso da co-propriedade, mas se trata de simples relação de emprego, para exercício de
atividades-fim de cunho técnico, não-administrativo.
Ademais, a imputação de responsabilidade tributária pressuporia regular processo
administrativo tendente à imputação dessa modalidade de sujeição passiva, especialmente diante
da dúvida acerca da qualificação jurídica das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original